Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-56.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001481-56.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA MARIA DE JESUS COSTA - CPF: 621.237.771-53 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO VEICULAR –
RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTENDIMENTO DO STJ
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– SINISTRO APÓS ACIDENTE VEICULAR – NECESSIDADE DE RETORNO À OFICINA ANTE A PERSISTÊNCIA DO SINISTRO – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA DEMANDADA – INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos é determinada pelo objeto do contrato, independentemente da natureza da entidade que presta os serviços.

2.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

4.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

5.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, ora Apelante, contra sentença exarada (ID no 254407754) pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única De Pedra Preta -MT, que nos autos da Ação de Reparação Civil de Danos, proposta por
Edna Maria De Jesus Costa
, julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a indenizar a autora no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, valor a ser acrescido de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados desde à citação (art. 405 do CC), e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, ou seja, a partir da sentença; nos mesmos termos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material. Extingo o processo
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Diante a sucumbência recíproca, nos termos dos artigos 86 e 87 do Código de Processo Civil, não sendo a sucumbência pela autora correspondente a parte mínima do pedido, deverá pagar ao advogado da parte requerida sucumbência no valor mínimo de 10% sobre a parcela dos valores pedidos e sucumbidos, isto é, 10% sobre o valor do dano material julgado improcedente e 10% da diferença pedida e concedida a título de dano moral. Considerando que a parte autora sucumbiu em quase a totalidade dos valores pleiteados na ação, ficará responsável pelo pagamento das custas processuais, registrando que houve o indeferimento da gratuidade judiciária.
(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade.

1.2.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

1.3.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID no 255331666).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID no 260317160).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024